Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005601-55.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da ação penal n. 1806-05.2018.811.0084 (Código n. 57442).
Aduz o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 29 de novembro de 2018 em razão da suposta prática dos crimes de latrocínio, corrupção de menores e associação criminosa e que, após o regular trâmite processual, foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Assevera que: 1) a despeito de o paciente manifestar desejo em recorrer da sentença condenatória em 21 de novembro de 2019, os autos estão aguardando, até a presente data, a intimação dos advogados dativos para apresentarem as razões recursais, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo; 2) a autoridade coatora denegou-lhe o direito de recorrer em liberdade, utilizando-se de fundamentação inidônea ou de qualquer outro elemento que justifique a manutenção da prisão preventiva; 3) em razão de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis é possível substituir a segregação cautelar por medidas diversas, permitindo-lhe aguardar o julgamento do writ em liberdade [doc. digital n. 82177471].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo em qualquer fase processual, inclusive, após a prolação da sentença condenatória.
No caso dos autos, segundo salientado pelo impetrante, a instrução encerrou-se em prazo razoável; contudo, os autos encontram-se estagnados na Secretaria do Juízo, aguardando a intimação dos patronos dos réus para que apresentem suas razões recursais, há mais de 498 (quatrocentos e noventa) dias.
Apesar de me perfilhar ao posicionamento moderno e mais coerente com a finalidade perseguida pelo processo, que sugere uma reinterpretação do enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, buscando nela não apenas sua literalidade, mas, sobretudo, que seja interpretada à luz da garantia da razoável duração do processo, segundo o qual “ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo [STJ, RHC 20.566/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 25/06/2007, p. 300]”, no caso, não há falar em concessão da liminar pleiteada, haja vista não ficar evidenciado, de plano, o manifesto constrangimento ilegal.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Noutro giro, em relação ao pedido para aguardar o desfecho do writ em liberdade, anoto que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, desde a conversão do flagrante em preventiva, ocorrido no dia 27 de novembro de 2018.
Dito isso, a decisão vergastada, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se assim fundamentada, verbis:
“Em atenção ao disposto no § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade de manutenção da custódia cautelar do condenado.
Pois bem, os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se fazem presentes, principalmente a periculosidade concreta da conduta, vale ressaltar, ainda que descabe falar em autorização para recorrer em liberdade no caso em que o condenado permaneceu presos durante toda a instrução processual, conforme jurisprudência do STJ, e ainda se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a necessidade de garantia da ordem pública. Assim, diante do regime fixado (fechado), bem como da existência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva de CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ” (doc. digital n. 82183472).
Como bem destacado na decisão e pelo próprio impetrante, a autoridade coatora não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar.
Para melhor elucidação trago ao lume os supracitados fundamentos da custódia preventiva:
“[...] No caso em tela, verifica-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos flagranteado. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, assim como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de o autuado, acaso solto, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
Os elementos informativos revelam que em diligências para apurar o autor do crime de latrocínio ocorrido no dia 25/11/2018, nesta Comarca de Apiacás-MT, houve a captura do menor infrator Mateus da Silva de Oliveira que confessou a prática do delito, e indicou como participantes Carlos Alexandre, Júlio Barbosa e Paulo Sérgio Gonçalves Augusto, sendo que o infrator narrou que entregou certa quanta em dinheiro para Julio Barbosa e Paulo Sérgio, narrando ainda que os autuados forneceram as armas do crime.
[...]
O menor infrator Mateus da Silva de Oliveira, narrou em solo policial:
"(...) Que na data de 23/11/2018 recebeu mensagens do numero 66 9225-5577, qual disse que teria uma cena (ROUBO) a ser feito na cidade de Apiacás/MT, e que era para declarante arrumar um comparsa para realizar a cena (ROUBO), que iria ser um hotel que teria um cofre (...) e que a pessoa de TUNICO, da cidade de Nova Bandeirantes/MT, iria dar suporte na cena, iria arrumar as armas (...) Que foram na praça e encontraram TUNICO que estava junto com o PAULINHO (...) Que TUNICO disse que havia trazido as armas e estava em uma rua próxima, que foram com TUNICO e PAULINHO, até uma rua terra próximo a praça (...) Pegaram as armas sendo um revolver calibre 32, sem cabo somente na armação e outro um revolver calibre 32, com cabo de madeira; Que após foram para o Hotel SÃO JORGE (...); QUE o mesmo não sabia responder então lhe deu um a coronhada em sua cabeça e tirou sua mascara e CARLOS continuou com máscara, que o senhor disse que teria dinheiro que estaria em cima de um balcão (...) QUE após procurar e não encontrar o cofre, levaram o senhor ate o banheiro do quarto, QUE apontou a arma em direção a sua cabeça e efetuou um disparo que acredita ter acertado o senhor na cabeça e saíram e CARLOS, tirou a mascara e a jogou; QUE saíram com a motocicleta e CARLOS foi pilotando (...)"(SIC)
[...]
Diante de tais fatos, principalmente em razão da gravidade concreta em que o crime foi praticado, demonstrando a periculosidade do agente frente a vítima e sociedade, entendo que a decretação da prisão preventiva do flagranteado é medida necessária para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP),haja vista conduta fática do agente na ação delituosa”
Logo, conquanto delineada de maneira sucinta na sentença condenatória, a manutenção da prisão está devidamente fundamentada, razão pela qual não há falar, nesta quadra processual, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da medida de urgência vindicada.
Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na periculosidade em concreto do paciente, notadamente em razão do modus operandi utilizado na prática delitiva [concurso de agentes, participação de adolescente e o emprego de violência exacerbada contra a vítima] –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque ele permaneceu segregado durante todo o curso da ação penal:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.